Tribunal: TJDFT
Processo: 0718677-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718677-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JESUS PINTO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 232110880 processo n. 0718169-02.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Jesus Pinto dos Santos contra o recorrente, homologou o cálculo da contadoria judicial, com a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. Em suas razões recursais (ID 71700221), o recorrente narra que a decisão agravada acarreta anatocismo, prática vedada por lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Alega que a Emenda Constitucional no 113/2021, que entrou em vigor em 09/12/2021, determina a incidência única da taxa Selic nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, o que engloba correção monetária e juros de mora. Afirma que a aplicação cumulativa de outros índices, além da Selic, configura bis in idem. Argumenta que os juros devem ser calculados de forma simples, nos termos do art. 354 do Código Civil e do enunciado da Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Destaca que a controvérsia acerca da correta forma de aplicação da Selic é objeto da ADI 7435, ainda pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, e que a repercussão geral da matéria também foi reconhecida no âmbito do Tema 1.349. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois a manutenção da decisão recorrida poderá causar prejuízo ao Erário, com a possível expedição de RPV ou precatório. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e determinar que a taxa Selic incida apenas sobre o valor principal do débito, sem acréscimo de juros, evitando-se o anatocismo. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Incialmente, transcreve-se trechos relevantes da decisão agravada, in verbis: (...) Da análise dos cálculos de Id 231807757, percebe-se que o Poder Público fez incidir a Taxa Selic uma única vez e em contrariedade ao disposto na Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22, §1o. Portanto, sem razão, o Poder Público. É que a aplicação da taxa SELIC sobre o montante principal já corrigido monetariamente, decorre diretamente do reajuste do valor nominal mediante correção monetária, sobre o total ajustado deve incidir a taxa SELIC, tendo em vista que esta abrange tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, conforme estabelece o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Quanto à metodologia de cálculo dos juros e da atualização monetária, estabeleceu-se que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC será aplicada sobre o montante consolidado até novembro de 2021, que inclui o crédito principal com a devida correção monetária e os juros moratórios, segundo o disposto na legislação vigente anteriormente (Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22, §1o). Ressalta-se que a incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, mas sim uma adaptação decorrente de mudança legislativa que alterou os índices incidentes durante a tramitação processual (...). Em relação à probabilidade do direito, ressalta-se que o exame do indexador a ser aplicado no débito exequendo depende de aprofundada análise do título judicial, o que se revela incompatível com o presente instante processual. De todo modo, destaca-se que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça caminha no sentido de chancelar a forma de cálculo disposta na r. decisão. Confira-se julgado recente: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo Exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (i) Aferir a necessidade de suspensão do processo em face do Tema 1.169 do STJ; (ii) saber se a aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado configura anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a ação coletiva já definiu os parâmetros a serem seguidos, restando apenas a definição quanto ao valor da dívida por meio de simples cálculos, sem elementos novos capazes de alterar o valor do principal cobrado, não há que se falar em suspensão do processo . 4. A aplicação da taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021 e interpretada pela Resolução n. 303/2019 do CNJ, não configura bis in idem, uma vez que os índices são aplicados de forma sucessiva, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado até novembro de 2021. 4. Decisão conforme a lei vigente para correção de débitos da Fazenda Pública. Desnecessário aguardar julgamentos de processos em andamento no STF ou averiguar a constitucionalidade de normativo do CNJ. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1993721, 0701368-60.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) Acrescenta-se que o Exmo. Sr. Min. Herman Benjamin, em decisão proferida no REsp n. 2.114.626 (DJe de 20/12/2023), assentou “que a Resolução 303/2019 do CNJ, ao especificar a aplicação da SELIC ‘sobre o valor consolidado’, que inclui o crédito principal e os juros de mora até novembro de 2021, busca oferecer uma interpretação mais detalhada e prática dessa aplicação. Contudo, essa interpretação não deve ser confundida com a introdução de anatocismo, ou seja, a incidência de juros sobre juros, pois a resolução visa apenas elucidar a aplicação da taxa SELIC em consonância com as disposições constitucionais”. Além disso, ausente o requisito do perigo de dano, pois a expedição de requisitórios foi condicionada à preclusão da decisão. Nessa linha, como há necessidade da presença cumulativa dos requisitos relativos à probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesta análise inicial, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora